Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602845-34.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
15/12/2022
Número: 0602845-34.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 24/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal, LENIR CANDIDA DE ASSIS, ELEIÇÃO 2022, Partido
dos Trabalhadores - PT
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LENIR CANDIDA DE ASSIS (REQUERENTE)
GUSTAVO MUNHOZ (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 LENIR CANDIDA DE ASSIS DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADA)
GUSTAVO MUNHOZ (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43489363
15/12/2022
16:02
Acórdão
Acórdão

Num. 43489363 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516024834200000042453634
Número do documento: 22121516024834200000042453634
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 16:16:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.675
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602845-34.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADA: ELEICAO 2022 LENIR CANDIDA DE ASSIS DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GUSTAVO MUNHOZ - OAB/PR37043-A
REQUERENTE: LENIR CANDIDA DE ASSIS
ADVOGADO: GUSTAVO MUNHOZ - OAB/PR37043-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL.
OMISSÃO DE DESPESAS. VALOR DIMINUTO E QUE REPRESENTA
PERCENTUAL IRRISÓRIO NO MONTANTE TOTAL DA CAMPANHA.
POSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO,
CONTUDO, DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR
IRREGULAR
AO
TESOURO
NACIONAL.
GASTOS
ELEITORAIS
REALIZADOS EM DATA ANTERIOR À DATA INICIAL DE ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. FALHAS FORMAIS QUE NÃO TÊM
O CONDÃO DE COMPROMETER A REGULARIDADE DAS CONTAS.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. Omissão de despesas embora consista em irregularidade grave, por
impossibilitar a fiscalização da origem do dinheiro, como, no caso, representa
valor diminuto e percentual irrisório perante os valores movimentados, impõe-
se a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o
fim de aprovar, com ressalvas, as contas.
2. O valor utilizado para pagamento de parte da despesa não declarada
configura recurso de origem não identificada, o que acarreta a obrigação de seu
recolhimento ao Tesouro Nacional. Inteligência dos artigos 32 e 79 da
Resolução–TSE nº 23.607/2019.
3. A ausência de registro na prestação de contas parcial de doações e de gastos
realizados em data anterior é falha que não compromete a regularidade das
contas, autorizando tão somente a anotação de ressalvas.
4. A existência de inconsistências meramente formais, que não comprometeram

Num. 43489363 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516024834200000042453634
Número do documento: 22121516024834200000042453634
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 16:16:07
a análise das contas são desprovidas do condão de macular as contas e ensejar a
sua desaprovação.
5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 13/12/2022
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK
RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada por LENIR CANDIDA DE ASSIS, candidata ao cargo de
Deputada Federal nas eleições de 2022, pelo Partido dos Trabalhadores – PT, tendo logrado ficar na
posição de 2º suplente.

A candidata apresentou tempestivamente suas contas relativas à campanha eleitoral de 2022, nos termos do
art. 49 da Resolução TSE n. 23.607/19.

Publicado edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019 transcorreu sem
impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido político (ID’s 43362715 e
43381673).

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame das contas,
emitiu parecer conclusivo, ID 43463577, pela aprovação com ressalvas, em virtude das seguintes
inconsistências:

item 6.4 - omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes
da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de
campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão
de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019;
item 12 - gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados à época (art. 47, § 6°, da Resolução TSE n. 23.607/2019).

Devidamente intimada acerca do parecer conclusivo, manifestou-se em petição ID 43472722 e seguintes.

Num. 43489363 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516024834200000042453634
Número do documento: 22121516024834200000042453634
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 16:16:07

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou no sentido de que as falhas identificadas pelo setor técnico
não possuem o condão de comprometer a regularidade das contas, entendendo, portanto, pela aprovação das
contas com ressalvas. (ID 43477205).

É o relatório.
VOTO
LENIR CANDIDA DE ASSIS foi candidata ao cargo de Deputada Federal, nas eleições de 2022, pelo
Partido dos Trabalhadores – PT.

Segundo o Parecer Conclusivo, os recursos utilizados na campanha da candidata encontram-se
demonstrados no quadro que se segue:

A Seção de Contas Eleitorais, no parecer conclusivo, opinou pela aprovação das contas com ressalvas,
indicando irregularidades no subitem 6.4 e item 12 de seu parecer técnico, conforme segue.
item 6.4 - omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas
constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações
voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando
indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n.
23.607/2019;

O parecer conclusivo destaca que identificou as seguintes omissões:

Num. 43489363 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516024834200000042453634
Número do documento: 22121516024834200000042453634
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 16:16:07
Do respectivo parecer técnico se extrai que as despesas no valor de R$ 4.000,00 e R$ 400,00, conforme
demonstradas no quadro anterior, não foram lançadas na prestação de contas.
No pertinente à obrigatoriedade da declaração de todas as receitas e despesas de campanha na prestação de
contas, o art. 53, inciso I, alínea ‘g’, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece:
“Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
I – pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;”

A omissão de despesas de campanha é falha de natureza grave, na medida em que viola determinação
regulamentar expressa, impede a transparência e o efetivo controle das contas pela Justiça, bem como pode
encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a
arrecadação de verbas sem a devida transparência.

A candidata foi intimada a manifestar-se sobre o parecer conclusivo, e em petição, ID 43472722 e seguintes,
assim se posicionou:

A nota de R$ 400,00 emitida por Celia Felipe não integrou a prestação de contas, pois
deveria ter sido cancelada pela emitente, já que o serviço não fora prestado. Em anexo,
segue a declaração fornecida pela prestadora de serviços que comprova que houve a
solicitação do cancelamento e que isso não ocorreu por erro dela. Com isso, confirma-se
que não houve qualquer gasto eleitoral com alusivo à nota de R$ 400,00 indicada no item
6.4 do relatório.
Da Nota de R$ 4.000,00
(...)

Num. 43489363 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516024834200000042453634
Número do documento: 22121516024834200000042453634
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 16:16:07
A nota de R$ 4.000,00 emitida por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda não integrou
a prestação de contas, pois não constituiu gasto eleitoral.
A candidata contratou os serviços da referida empresa mediante pagamento de boleto
emitido em seu CPF, o que ocorreu em 03/08/2022. Referido gasto tratou-se de
impulsionamento na pré-campanha, conforme previsão expressa na Resolução
23.610/2019, artigo 3.º A Art. 3º-B. O impulsionamento de conteúdo político-eleitoral, nos
termos como permitido na campanha também será permitido durante a pré-campanha,
desde que não haja pedido explícito de votos e que seja respeitada a moderação de gastos
Ainda, segundo o anexo relatório, os créditos gerados com o pagamento do referido
boleto foram integralmente consumidos antes do início da campanha:
Ocorre que o mesmo perfil – o pessoal da candidata – foi utilizado para impulsionamento
de conteúdo eleitoral e, para tanto, mostra-se necessário alterar o cadastro de usuário,
inserindo-se os dados da campanha, dentre eles o CNPJ.
Considerando que o Facebook emitiu a nota alusiva aos R$ 4.000,00 já durante a
campanha, o sistema do prestador de serviços, ao valer-se dos dados cadastrais do perfil,
usou o CNPJ que estava cadastrado
Assim, não se tratou de omissão de gasto, mas sim de um erro da plataforma de
divulgação, do Facebook, e não da candidata, já que quem efetivamente pagou pelos
créditos foi a pessoa física da candidata e em período anterior à campanha, sendo que os
respectivos créditos, inclusive, foram todos consumidos antes do início da campanha”

Do caso em análise, extrai-se que, muito embora a candidata tenha juntado declaração de não realização de
serviços para a nota fiscal de R$ 400,00 (quatrocentos reais) não apresentou o seu cancelamento, o que não
afasta a irregularidade apontada.

Com efeito, consultando-se o Sistema SPCE nesta data, verifica-se que a despesa em questão corresponde à
seguinte nota fiscal a qual se encontra na situação ativa:

Num. 43489363 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516024834200000042453634
Número do documento: 22121516024834200000042453634
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 16:16:07

Veja-se a consulta de autenticidade da nota fiscal, realizada em 08/12/2022, no site da Prefeitura Municipal
de Londrina, sendo que também foi constatado que a nota não se encontra cancelada, sendo portando,
válida.

Num. 43489363 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516024834200000042453634
Número do documento: 22121516024834200000042453634
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 16:16:07

Nos termos do art. 59 da Res.-TSE nº 23.607/2019, “O cancelamento de documentos fiscais deve observar o
disposto na legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular”.

A emissão do documento fiscal gera a presunção a da realização de gastos, presumindo-se que corresponde à
realidade. Na hipótese de haver "equívoco", como alega o recorrente, a ele competiria demonstrar que a
empresa a cancelou, na forma do artigo 59 da resolução, não sendo suficiente uma declaração do fornecedor
de que o serviço não teria sido prestado.

Logo, não havendo prova do cancelamento, há de ser mantido o apontamento de omissão em relação à
despesa de R$ 400,00 perante a fornecedora CELIA FELIPE.

Neste sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. NÃO REGISTRO DE RECEITAS
ESTIMÁVEIS. IRREGULARIDADES. NÃO PROVIMENTO.
(...)
2. Nota fiscal é documento que vale como prova idônea da realização de gastos,
presumindo-se que corresponde à realidade. Na hipótese de haver equívoco na emissão,
compete ao prestador demonstrar que a empresa a cancelou, na forma do artigo 59
da resolução, não sendo suficiente uma declaração de que não houve a entrega do
material ou o pagamento.
3. Constatado que a nota fiscal continua ativa junto à receita estadual, contrastando com a declaração da
empresa fornecedora, há quebra de confiabilidade na prestação de contas, justificando-se a desaprovação.

Num. 43489363 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516024834200000042453634
Número do documento: 22121516024834200000042453634
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 16:16:07
4. Recurso conhecido e não provido, com remessa de peças ao Ministério Público Eleitoral.
(TRE/PR - Prestação de Contas nº 06007075020206160199 - Relator Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE, Data 17/06/2021)
(destacou-se)

Adiante, no que diz respeito à emissão da nota fiscal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a prestadora de
contas alega que “A nota de R$ 4.000,00 emitida por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda não integrou
a prestação de contas, pois não constituiu gasto eleitoral. A candidata contratou os serviços da referida
empresa mediante pagamento de boleto emitido em seu CPF, o que ocorreu em 03/08/2022. Referido gasto
tratou-se de impulsionamento na pré-campanha, conforme previsão expressa na Resolução 23.610/2019,
artigo 3.º A Art. 3º-B”, tendo juntado boleto com data de vencimento de 12/08/2022 e comprovante de
pagamento realizado em 03 de agosto de 2022, emitidos com o seu CPF”.

Com efeito, a candidata apresentou sua biblioteca de anúncios, pela qual é possível verificar que houve 04
impulsionamentos no período de “15 de Julho de 2022 a 15 de Agosto de 2022” ( ID 43472724, pág. 03).
Confira-se:

Conforme é sabido, a contratação de impulsionamento de conteúdo junto ao Facebook se dá por meio da
aquisição de créditos, que serão utilizados paulatinamente posteriormente ao pagamento, abatendo-se o
valor de cada impulsionamento efetivamente feito do crédito inicialmente adquirido, ocorrendo a emissão da
nota fiscal após a prestação do serviço.

Portanto, comprovado que a despesa em questão é referente, em verdade, a gasto do período de pré-
campanha, em que o impulsionamento de conteúdo também é permitido, não há que se falar em omissão de
despesa.

Logo, persiste a omissão apenas em relação à despesa de 400,00 perante a empresa CELIA FELIPE.

Embora se trate de irregularidade grave, tem-se que a despesa omitida é de apenas R$ 400,00 (quatrocentos
reais), representando 0,08% do valor total dos recursos arrecadados na campanha da candidata, conforme
apontado no parecer técnico, é possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
para o fim de ensejar tão somente a aposição de ressalvas.

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral pacificou entendimento de que os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade podem ser considerados, a fim de que as contas sejam aprovadas com

Num. 43489363 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516024834200000042453634
Número do documento: 22121516024834200000042453634
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 16:16:07
ressalvas, se presentes três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual
ou valor inexpressivo do total irregular; c) ausência de má-fé.

Neste sentido, anote-se precedentes desta Corte:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE DESPESAS. PAGAMENTO COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELA
CONTA BANCÁRIA. MONTANTE ÍNFIMO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. PROVIMENTO EM PARTE.
1. A omissão de despesas é uma irregularidade grave mas, quando é manifesta a boa-fé do prestador, não é
impeditiva da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. A jurisprudência do TSE firmou-se no sentido de que falhas contábeis em valores
ínfimos, quando não decorrentes de má-fé, podem ser objeto dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade mesmo quando atinjam percentuais
significativos das contas.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.
(Descrição inexistente nº 060070411, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação:
DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 05/11/2021)
(grifos nossos)

Contudo, deve ocorrer a determinação de recolhimento do valor correspondente à diferença ao Tesouro
Nacional, conforme autorizada o art. 79 da Res. TSE nº 23.607/2019.

Isso porque, a irregularidade configura omissão não só de despesa, por infringir o que dispõe o art. 53, I, g,
da Resolução TSE n. 23.607/2019, como também omissão de receita, já que houve pagamento sem trâmite
prévio de recursos pelas contas específicas de campanha, conforme reconheceu o próprio candidato (art. 14
da citada Resolução).

Com efeito, nos termos do inciso VI no § 1ºdo art. 32, § 1º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, caracterizam
recurso de origem não identificada “os recursos financeiros que não provenham das contas especificas de
que tratam os arts. 8º e 9º da mesma Resolução”, devendo, portanto, haver o recolhimento ao erário, ex vi do
caput e § 6º do mesmo art. 32, que assim estabelecem:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatos
e devem ser transferidos ao Tesouro nacional por meio de Guia de Recolhimento da união
(GRU).
(...)
(...) § 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o valor deverá
ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.
No ponto é pacífico o entendimento desta Corte, no sentido de ser devido o recolhimento do valor relativo

Num. 43489363 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516024834200000042453634
Número do documento: 22121516024834200000042453634
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 16:16:07
ao pagamento da despesa omitida da prestação de contas:

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
GASTOS
ELEITORAIS.
COMBUSTÍVEIS. NOTA FISCAL. CIRCULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA. PROVA.
TRÂNSITO PELA CONTA. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DEVOLUÇÃO.
TESOURO NACIONAL. LIMITE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS.
EXTRAPOLAÇÃO. IRREGULARIDADE. MULTA. GRADAÇÃO. POSSIBILIDADE.
DESAPROVAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA MULTA.
(...)
2. Detectadas notas fiscais emitidas contra o CNPJ da campanha, mediante
circularização, a ausência de registro nos extratos bancários ou de outros elementos
pelos quais se possa aferir que os recursos necessários para saldar as despesas
transitaram pela conta de campanha configura a utilização de recursos de origem
não identificada. In casu, deve ser determinado o recolhimento dos valores
correspondentes a tal irregularidade ao Tesouro Nacional.
(....)
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº 060042655, Relator Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação:
DJE, Tomo 180, Data 29/08/2022)
(destacou-se)
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO ELEITO. DEPUTADO
FEDERAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS DE CAMPANHA.
GASTOS REALIZADOS EM DATA ANTERIOR À DATA INICIAL DE ENTREGA
DAS CONTAS PARCIAIS E NÃO INFORMADOS À ÉPOCA. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DE ORIGEM VEDADA. OMISSÃO DE GASTOS ELEITORAIS.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. CRÉDITOS SEM CONTRAPARTE
NOS EXTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DAS DIMENSÕES DO MATERIAL
IMPRESSO
PRODUZIDO
NAS
NOTAS
FISCAIS.
BAIXO
PERCENTUAL.
APLICADOS
OS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.
1. Prestação de contas apresentada por candidato eleito ao cargo de deputado federal, referente à arrecadação
e ao dispêndio de recursos de campanha nas eleições gerais de 2022.
(...)
4. Omissão de gastos eleitorais. A legislação eleitoral preconiza que a emissão de nota
fiscal para o CNPJ de campanha gera a presunção de existência da despesa,
conforme preceitua o art. 60, caput, da Resolução TSE n. 23.607/19. No ponto, o
prestador não logrou êxito em esclarecer o apontamento, não foi realizado o
cancelamento da nota fiscal, tampouco comprovada a impossibilidade de sua
efetivação. Caracterizada a irregularidade. As despesas não declaradas implicam,
igualmente, sonegação de informações a respeito dos valores empregados para a quitação
dos gastos de campanha, cujo trânsito ocorreu de forma paralela à contabilidade formal do
candidato, caracterizando o montante como recursos de origem não identificada, os quais
devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, caput e inc. VI, da
Resolução TSE n. 23.607/19.

Num. 43489363 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516024834200000042453634
Número do documento: 22121516024834200000042453634
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 16:16:07
(...)
(TER/RS - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290651, Acórdão, Relator Des. CAETANO
CUERVO LO PUMO, Publicação: PSESS, Data 01/12/2022)
(grifos nossos)
Desse modo, deverá a candidata promover o recolhimento, ao Tesouro Nacional, dos recursos de origem
não identificada, no valor total de R$ 400,00 (quatrocentos) correspondente à despesa omitida e paga
com recursos que não transitaram pelas contas específicas de campanha, na forma do art. 32, §§ 2º e 6º,
da Resolução TSE n.º 23.607/2019.

ii) gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informados à época (art. 47, § 6°, da Resolução TSE n.
23.607/2019)
Pela unidade técnica foram detectados gastos havidos em data anterior à data da entrega da prestação de
contas parcial, mas não informadas à época:

A candidata, em sua petição ID 43472722, manteve-se silente.

Sobre o assunto, esta Corte já se manifestou no sentido de que “A omissão, na prestação de contas parcial,
de doações e de gastos realizados em data anterior à sua entrega configura impropriedade sanável, que
não impede a fiscalização pela Justiça Eleitoral, se as informações pertinentes constaram na prestação de
contas final.” (Prestação de Contas nº 06028023920186160000, Acórdão de Relator Dr. Roberto Ribas
Tavarnaro, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 22/09/2020)

Em conclusão, examinadas as irregularidades, depreende-se que, apesar das inconsistências apontadas, não
foi constatado que tal situação tenha comprometido a análise da regularidade e da confiabilidade das contas.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de:
a) APROVAR, COM RESSALVAS, as contas de LENIR CANDIDA DE ASSIS, candidata suplente para
o cargo de Deputada Federal nas eleições de 2022, pelo Partido dos Trabalhadores – PT;

b) DETERMINAR à prestadora de contas que providencie o recolhimento da importância de R$
400,00 (quatrocentos reais) correspondente à despesa omitida e paga com recursos que não
transitaram pelas contas específicas de campanha, apontados como recursos de origem não
identificada, ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, por meio
da emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo de até 05 (cinco) dias, após o trânsito em
julgado da presente decisão, a serem corrigidos nos termos do art. 32, §3º da mesma resolução, sob pena de

Num. 43489363 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516024834200000042453634
Número do documento: 22121516024834200000042453634
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 16:16:07
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602845-34.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADA: ELEICAO 2022 LENIR
CANDIDA DE ASSIS DEPUTADO FEDERAL - Advogado da INTERESSADA: GUSTAVO MUNHOZ -
PR37043-A - REQUERENTE: LENIR CANDIDA DE ASSIS - Advogado da REQUERENTE:
GUSTAVO MUNHOZ - PR37043-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 13.12.2022.